Tribunal: TJSP
Processo: 0001035-14.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção, ante o cumprimento da obrigação – Inconformismo da exequente – Alegação de que a obrigação imposta na r. sentença não foi integralmente cumprida – Descabimento - Hipótese de cumprimento integral do título executivo judicial – Pretendida imposição de revisão dos valores cobrados desde o início do contrato que

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção, ante o cumprimento da obrigação – Inconformismo da exequente – Alegação de que a obrigação imposta na r. sentença não foi integralmente cumprida – Descabimento - Hipótese de cumprimento integral do título executivo judicial – Pretendida imposição de revisão dos valores cobrados desde o início do contrato que extrapola os limites da lide e consequentemente, do respectivo título judicial - Recurso desprovido.